Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704776-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO EMBARGADO: EDLANE LOUSADA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO em face do acórdão no 2002477 (Id 72361608) prolatado em razão do julgamento do recurso de Apelação Cível por ele interposto. No dia 06/08/2025 (Id 74798949) o apelante/embargante protocolou uma petição de acordo subscrito eletronicamente pelos dois patronos com poderes para transigir pela autora (Id 63847217) e pelo requerido (Id 63847220). No dia 11/09/2025, o apelante/embargante comprovou os depósitos correspondentes ao valor acordado (Ids 76159659 e 76159660). A apelada manifestou concordância e noticiou a quitação (Id 76159457). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar a autocomposição das partes. No caso, o processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada, os patronos têm poderes para desistir/transigir e já foi informada a quitação. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes para que produza os efeitos legais com a respectiva quitação e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC c/c os arts. 932, inciso I, do CPC e 87, inciso VIII, do RITJDFT. Prejudicada a análise do recurso interposto. Custas processuais pelo requerido. Honorários advocatícios, conforme transigido. Transitada em julgado, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital